Tribunal: STF
Processo: RHC 60378
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
-HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE ERRO DO JUIZ, PORQUE
NÃO CONFERIU PREPONDERANCIA A ATENUANTE DA MENORIDADE, UT ART. 48,
I, DO CÓDIGO PENAL, NO CONFRONTO COM A AGRAVANTE DO ART. 45, I, DO
MESMO DIPLOMA. CÓDIGO PENAL, ART. 49. CONDENAÇÃO DO PACIENTE, COMO
INCURSO NO ART. 155, PARAGRAFO 4., INCISOS I E IV, DO C.P., A SEIS
ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA. NÃO CABE, EM
HABEAS CORPUS, REEXAMINAR A PROVA, COM A EXTENSAO EXIGIDA NO CASO,
SENDO CERTO QUE, PRIMA FACIE, NÃO PROCEDEU O JUIZ, DE FORMA ILEGAL.
PRECEDENTES DO STF. REVISÃO CRIMINAL CONSTITUI, NA ESPÉCIE, A VIA
ADEQUADA, PARA A DISCUSSÃO DO QUE PRETENDE O PACIENTE. RECURSO
DESPROVIDO.